Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. ALÍQUOTA DE 12% DO ICMS. RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS. MULTA. ATIVIDADE ECONÔMICA. FABRICAÇÃO E VENDA A ATACADO. PRODUTOS INCLUÍDOS NA NDM 4819 E DERIVADOS. ART. 46, I, C”, DO DECRETO No 18.955/1997 C/C ART. 18, II, “C”, DA LEI DISTRITAL No 1.254/96. ALÍQUOTA DE 18%. APLICABILIDADE. LEGALIDADE DO ATO. CONFIGURADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.1 – Preliminar de nulidade da sentença. Indeferimento de prova testemunhal. Na forma do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, podendo indeferir em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355 do CPC, não configura cerceamento de defesa. Outrossim, o art. 371, do CPC/15, preconiza que incumbe ao julgador apreciar as provas constantes dos autos e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento (livre convencimento motivado). Preliminar a que se rejeita.2 – Atividade econômica principal. Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado. Atividades econômicas secundárias. Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão, e de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório. Comprovado que as operações da empresa consistem na fabricação e comércio atacadista de produtos incluídos na lista de “caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes” (NDM 4819 e suas subclassificações), é inaplicável a alíquota de 12% do ICMS, prevista no art. 46, inciso II, alínea “d”, item 8 Decreto no 18.955/1997.3 – Decreto no 18.955/1997. Art. 46, inciso II, alínea “c”, do Decreto no 18.955/1997 c/c artigo 18, inciso II, alínea “c”, da Lei distrital no 1.254/96. Aplica-se a alíquota é de 18%, respectivamente, “para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas alíneas "a", "b" e "d" deste inciso” e “para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas, bem como para produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, classificados nas posições de 3301 a 3305 e 3307 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado (NBM/SH)”. Ausente justificativa para anulação do auto de infração fiscal.4 – Apelação conhecida e não provida.
td